Tribunal: TJSP
Processo: 1001242-96.2014.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Cristina Di Giaimo Caboclo
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de procedência. Insurgência da ré. PRELIMINAR. Preclusão do direito à produção da prova na hipótese em que a parte não manifestou oportunamente o interesse em sua produção. Precedentes do C. STJ. Alegação de nulidade da Sentença afastada. MÉRITO. Imóvel pertencente à COHAB, consistente em lote de conjunto habitacional. Bem que se revelou

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Sentença de procedência. Insurgência da ré. PRELIMINAR. Preclusão do direito à produção da prova na hipótese em que a parte não manifestou oportunamente o interesse em sua produção. Precedentes do C. STJ. Alegação de nulidade da Sentença afastada. MÉRITO. Imóvel pertencente à COHAB, consistente em lote de conjunto habitacional. Bem que se revelou efetivamente destinado a finalidade pública, não suscetível de usucapião. Ocupação irregular. Posse precária que não autoriza a proteção possessória. Esbulho caracterizado. Requisitos do artigo 561 do CPC preenchidos. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido.